Tribunal: TJMT
Processo: 1004375-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004375-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO - CPF: 514.514.501-25 (ADVOGADO), VAGNER DA SILVA - CPF: 040.004.401-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 035.034.281-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO - CPF: 514.514.501-25 (IMPETRANTE), RENATO TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 714.856.941-91 (VÍTIMA), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO DELITO ANTERIOR E CONTRA POLICIAL CIVIL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRONÚNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. REPRODUÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS FORMULADOS EM
WRIT
ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REITERAÇÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO.
2.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A falta de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em
writ
anterior, impetrado contra o mesmo título judicial – e cuja ordem foi denegada –, sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção sem resolução de mérito do remédio constitucional nesse ponto.

2.
A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato admite a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ainda, como o próprio nome sugere, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, e que encontra assento na legislação pátria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Vagner da Silva
vem sofrendo coação ilegal desde que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT

manteve a sua prisão preventiva
e o impediu de
aguardar em liberdade o desfecho da ação penal
.

Esclarece que ele foi
pronunciado
porque teria cometido, em 19.8.2019, os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) e
Tentativa de Homicídio para Assegurar a Impunidade do Delito Anterior e contra Policial Civil no Exercício da Função
(art. 121, § 2o, inc. V e VII, c/c art. 14, inc. II, do CP).

Sustenta, contudo, a
inidoneidade da fundamentação
do título judicial, a
desnecessidade da custódia
, a existência de
predicados favoráveis ao paciente
e ofensa ao
princípio da homogeneidade
das medidas cautelares.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse revogada a
constrição
ou fossem impostas
providências cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 79791482).

Anexou documentos

(ID 79791487 a 79791489).

A liminar foi
indeferida
(ID 80894466) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 81859968).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 81838494), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Prisão preventiva decorrente da prática, em tese, dos crimes dispostos no art. 121, §2o, V e VII, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.
1
. Pretende-se a
concessão da liberdade provisória
ao paciente, em razão da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Alegada a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
. Predicados pessoais favoráveis.
NÃO CONHECIMENTO
.
Mera reiteração
do objeto do
hc
n. 1016449-38.2020.8.11.0000, no qual, à unanimidade, esta e. Corte de Justiça denegou a ordem, restando mantido o encarceramento cautelar.
2.
Em seguida, o

impetrante sustenta a ofensa aos
princípios da presunção de inocência e da homogeneidade
.
IMPOSSIBILIDADE
. Previsão constitucional.
Prisão decretada por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente
, não constituindo óbice ao recolhimento. Prisão processual fundamentada nas disposições dos arts. 312 e 313, do CPP. Mero exercício de futurologia.
Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal
condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021